Tribunal: TJPA
Processo: 0382314-74.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0382314-74.2016.8.14.0301

APELANTE: POLLYANA SOUSA ARAUJO

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. REDUÇÃO PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0382314-74.2016.8.14.0301

ORIGEM: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11049796.

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL

(ID Num 11977354)
interposto por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
perante este Egrégio Tribunal contra a decisão monocrática
(ID Num 11049796),
que conheceu e deu provimento em parte ao recurso.

Transcrevo a seguir a Ementa da decisão impugnada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. REDUÇÃO PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade ad causam da apelante LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA rejeitada, tendo em vista que durante todo pacto contratual mantido entre as partes a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, escusar-se da responsabilidade pelo atraso da obra. Precedentes deste E. TJE/PA.

2. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros cessantes é na razão de 0,5% sobre o valor contratual do imóvel devidamente atualizado. Precedentes jurisprudenciais. Reforma parcial para redução do quantum.

3. Fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
em face da sentença (id. 9582028) proferida pelo MM. Juízo 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente os pedidos contidos

nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES proposta por POLLYANA SOUSA ARAUJO.

Por oportuno, transcrevo excerto da decisão combatida:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, e art. 12, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade da cláusula prorrogação superior a 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel;

2. condenar as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora o razoável valor mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos aluguéis que a autora deixou de auferir com a não entrega das chaves na data aprazada. Este valor mensal deve ser contabilizado desde 16/12/2010 (a partir do 181º dia após o prazo fatal) até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual;

3. condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem aos requerentes, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos ônus- sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Esclareço que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por esta razão, incumbe as requeridas o pagamento integral das despesas e honorários, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme art. 46, caput, da Lei Estadual n.9.217/2021.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(...)

Em suas razões recursais (id. 9582029), a parte Apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

No mérito, aduz
(I)
a inexistência de lucros cessantes a serem indenizados e, eventualmente, que o parâmetro de 0,5% incida sobre o valor pago pelos apelados e não no valor mensal de R$ 2.500,00, como deferido pela r, sentença;
(II)
da inexistência de dano moral a ser indenizado e/ou sua redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a exorbitância do valor fixado pelo juízo primevo. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma integral da r. sentença.

Contrarrazões à Apelação apresentadas ao id. 9582041.

Sobreveio a Decisão Monocrática agravada dando provimento parcial ao recurso (ID 11049796).

Os apelantes interpuseram Agravo Interno (ID 11977354) alegando erro no julgamento, no tocante aos lucros cessantes e danos morais, requerendo o provimento recursal.

Não houve contrarrazões ao Agravo Interno (ID 12459055).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou não da decisão que condenou a parte recorrente em indenização por danos materiais e morais à agravada.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão às recorrentes.

Explico.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão monocrática que manteve a sua condenação
ao pagamento de indenização a título de Danos Materiais, modalidade Lucros Cessantes, na base de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato e ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao argumento de que pode gerar manifesto enriquecimento ilícito da Agravada.

PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

A primeira Apelante LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA argui preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumentando de que o contrato de promessa de compra venda foi firmado tão somente com a 2ª requerida.

Não lhe assiste razão. Vejamos:

Do documental relativo ao contrato particular de promessa de compra e venda do bem imóvel (id. 9582018 – pág. 12), do descritivo do imóvel (id. 9582018 – pág. 16), do termo de quitação (id. 9582020 – pág. 11), bem como da comunicação de aquisição do bem (id. 9582020 – pág. 15), constata-se que todos estes documentos foram emitidos em papel timbrado da Construtora Leal Moreira, demonstrando assim que a referida empresa sempre atuou diretamente em negociações e atendimento, fazendo frente comercial, inclusive utilizando sua marca para respaldar as vendas.

Logo, há legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável pela entrega do produto ofertado aos seu consumidores expostos a propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30, do CDC, cujo entendimento já resta pacificado neste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010368-86.2014.8.14.0301 APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA APELADA: SALES LEITE DA SILVA COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL – LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – Constatado o atraso na entrega da obra, exasperando inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no ajuste, resta caracterizado o inadimplemento contratual da incorporadora apelante a ensejar a resilição do contrato com a restituição integral dos valores pagos pela autora/apelada, em observância a Súmula 543 do STJ.

4 – Igualmente, são devidos aluguéis, a título de lucros cessantes, como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador/apelado teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

5 – A variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

6 – O lucro cessante, visa ressarci o comprador dos prejuízos ocasionados pelo descumprimento contratual, possuindo natureza diversa da necessidade de restituição dos valores pagos pelo comprador, que, decorre da resilição do contrato por culpa exclusiva do vendedor, sendo a consequência lógica desse fato, o retorno ao status quo ante, inexistindo, assim, qualquer incompatibilidade na sua cumulação.

7 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

8 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o quantum indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

9 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

(5772572, 5772572, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-20, Publicado em 2021-07-28)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LUCROS CESSANTES EXISTENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (7462481, 7462481, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor.

2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ.

3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores.

4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência.

6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

(8363136, 8363136, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-03)

Por ser assim, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida nas razões recursais.

MÉRITO

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o C. STJ já firmou entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. [...]
2. A teor da jurisprudência firmada nesta corte, o descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. Dissídio não comprovado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF E DA CONSTRUTORA. TAXA DE OBRA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PENALIDADES DECORRENTES DA MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INVERSÃO DE DISPOSIÇÃO CONTRATUTAL. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.592.087/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Nessa mesma esteira este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Assim, a alegação de ausência de comprovação de prejuízo a amparar o ônus imposto no decisum recorrido, não se sustenta, em face da presunção relativa, admitida pela jurisprudência, oriundo do atraso na entrega da obra pelas construtoras requeridas/apelantes.

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, pelo que entendo cabível o ressarcimento do demandante/autora pelo que deixou de auferir.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria tem adotado como variação média entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, a r. sentença de 1º grau deferiu à recorrida lucro cessantes no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, em valor superior a 1% sobre o valor do contrato de R$ 209.134,71 , o que se mostra desarrazoado ante os contornos jurisprudenciais pátrios,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - LUCROS CESSANTES - DANO MORAL. É abusiva a cláusula prevista em contrato de compra e venda que vincula o prazo de entrega das chaves de imóvel à assinatura do contrato de financiamento. A taxa de evolução de obra deve ser ressarcida pela construtora ao consumidor se não há entrega do imóvel na data contratualmente prevista. Os lucros cessantes são presumíveis na hipótese de descumprimento contratual derivado de atraso de entrega de imóvel, e o valor da indenização de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel é adequado. O atraso demasiado e injustificável na entrega do imóvel configura dano moral. (TJ-MG - AC: 10145150380627001 Juiz de Fora, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

COMPRA E VENDA. Atraso na entrega das obras. Ação de indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença de parcial procedência que reconheceu o atraso e condenou a ré a pagar ao autor, lucros cessantes, referente aos quatro meses de atraso na finalização das obras. Inconformismo do autor. Validade do prazo de tolerância de 180 dias para finalização do empreendimento. Súmula 164 deste E. Tribunal de Justiça. LUCROS CESSANTES. Percentual de 0,5% do valor do contrato corretamente arbitrado. Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade de inversão da multa contratual, desde que não ultrapassem o efetivamente necessário para a reparação dos danos sofridos pelo adquirente. Caso em comento que não comporta majoração do percentual fixado a título de lucros cessantes. DANO MORAL – Inocorrência – Reparação pretendida que pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o dano moral – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10066492920218260292 SP 1006649-29.2021.8.26.0292, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 17/08/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE CONCEDEU O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AOS ALUGUÉIS, COM PARÂMETRO FIXADO EM 0,6% DO VALOR DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DEVE SER OBSERVADO A CLÁUSULA 8.4.2. MULTA MORATÓRIA ESTABELECIDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% SOBRE O VALOR DO BEM. VALOR ARBITRADO CONTRATUALMENTE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Deve-se levar em consideração a cláusula penal firmada em contrato quando esta é existente e guarda consonância com o valor dos aluguéis, cabendo, assim, o afastamento dos lucros cessantes, no caso de atraso na entrega da obra. II - Neste momento, a cláusula do contrato a ser aplicada é a 8.4.2 e não a cláusula 9.1, alínea c, uma vez que a primeira guarda consonância com a situação vertente, pois prevê multa moratória de 0,5% sobre o valor do bem, a ser aplicada mensalmente em favor do autor/recorrido, em razão do atraso na entrega do bem. III - De acordo com o tema 970, fixado pelo STJ, temos que se existente no contrato a cláusula penal e esta guardar equivalência com o valor dos alugueis, então o previsto em contrato deve ser aplicado sem haver cumulação com lucros cessantes.

IV - Importante ressaltar, que este valor arbitrado contratualmente, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o valor do imóvel.

V – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, no sentido de que a construtora repasse mensalmente ao adquirente/agravado o valor correspondente a 0,5% sobre o valor do bem, até a efetiva entrega das chaves.

(10562578, 10562578, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-05, Publicado em 2022-08-08)

Assim, em que pese devida a indenização por lucros cessantes, esta dever ser reduzida para 0,5% ao mês sobre o valor do contrato atualizado, pelo que reformo parcialmente a r. sentença.

Frise-se que a atualização monetária reflete tão somente a desvalorização do poder de compra da moeda ao longo do tempo, com a finalidade de manutenção de seu valor real.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual (mais de 2 anos), mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da Autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor, transcendendo o mero dissabor.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela autora, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, entendo que a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo de piso, não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação, além do que está dentro dos padrões fixados pelos Tribunais Pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DA AUTORA. NECESSIDADE DE FIXAR OS ALUGUEIS EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO DO RÉU. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. O imóvel em questão tem preço de mercado de R$ 283.480,02 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e dois centavos), motivo pelo qual o valor arbitrado, a título de lucros cessantes, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que corresponde a um pouco mais de 0,5% do valor do imóvel, não ultrapassa os limites estabelecidos na jurisprudência do TJPA; II. Da análise dos autos, constata-se que após a apresentação da contestação, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, que foi deferido pelo juízo monocrático, motivo pelo qual entendo proporcional o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação; III. Inquestionável que a empresa requerida descumpriu norma contratual pactuada e prorrogando o prazo de entrega do imóvel sem qualquer compensação para o consumidor, o que afasta o argumento de caso fortuito ou força maior, uma vez que não se faz presente o requisito da inevitabilidade exigida para tal excludente de responsabilidade; IV. No tocante ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedente no qual ¿é possível cogitar a existência de dano moral nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, desde que o atraso seja considerável e não se refira a poucos meses¿ V. Na hipótese, o contrato particular de compromisso de venda e compra da unidade autônoma foi assinado em 28/05/2007, com a data prevista para a entrega das chaves da unidade autônoma em 30/12/2009 (fls. 47), prorrogável por mais 180 (cento e oitenta), e até a data da prolação da sentença, em 08 de agosto de 2013, ainda não havia sido concluído;
VI. Em relação ao quantum indenizatório, tenho que, igualmente o decisum não merece ajustes (R$ 15.000,00), eis que o valor fixado considerou critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, os quais preveem que a fixação do valor indenizatório pelo dano moral deve levar em conta as circunstâncias da causa, bem como a condição socioeconômica do ofendido e do ofensor, de modo que o valor a ser pago não constitua enriquecimento sem causa da vítima, e sirva também para coibir que as atitudes reprovadas se repitam;
VII. Da análise dos autos, constata-se que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, não nos parâmetros requeridos pela autora. Em relação aos danos morais, o C. STJ entende que o valor pleiteado na inicial é mera estimativa, já no tocante aos lucros cessantes, apesar de requerido 1% do valor do imóvel, o valor arbitrado encontra-se no patamar de 0,5% a 1%, que está de acordo com a jurisprudência do C. STJ, motivo pelo qual resta configurado a sucumbência mínima; VIII. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA ¿D¿, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (2018.04805617-27, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-29)

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS DEMANDADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALORES PAGOS, SEM QUALQUER RETENÇÃO E/OU DESCONTO. RECURSOS CONHECIDOS E DEPROVIDOS.

1. Não há que se falar em ilegitimidade ad causam da apelante LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA tendo em vista que no momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, escusar-se da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada.

2. Incontroversa nos autos a extrapolação do prazo contratual de entrega da obra/imóvel.

3. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual das demandadas que não efetuaram a entrega do imóvel na data aprazada, ficam estas obrigadas a restituir aos compradores toda a quantia desembolsada, sem qualquer desconto e/ou retenção e em parcela única. Súmula nº 543/STJ.

4. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros cessantes é na razão de 0,5% sobre o valor contratual do imóvel devidamente atualizado.

5. Fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso. Precedentes.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-PA - AP: 0639674-80.2016.8.14.0301, Relator: Des(a). JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/09/2021, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA EM ABRIL DE 2013, COM CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS E QUE A DATA ESTABELECIDA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL PODERIA VARIAR DE ACORDO COM A DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, PREVALECENDO COMO PRAZO PARA A ENTREGA DE CHAVES, 24 MESES APÓS A ASSINATURA DO REFERIDO CONTRATO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. CLÁUSULA ABUSIVA. CRITÉRIO EXCLUSIVO DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ATRASO DE QUASE DOZE MESES NA ENTREGA, APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTRATUALMENTE PREVISTO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS NO PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ ( RESP Nº 1.729.593/SP). PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA "TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA" APÓS O PRAZO CONTRATUAL PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS TAXAS DE EVOLUÇÃO DE OBRA PAGAS NO PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DE FORMA SIMPLES. ENCARGO REGULARMENTE PREVISTO EM CONTRATO. INEXISTE MÁ-FÉ NA COBRANÇA APÓS A DATA PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES ( RESP 1.079.064/SP).
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PARA OS APELADOS EM R$ 15.000 DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00098845720198190204, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 10/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Neste diapasão, mantenho a r. sentença guerreada quanto à tal aspecto.

Assim, considerando que o agravante não apresentou nenhum fato novo que justificasse a modificação da decisão monocrática agravada, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/05/2023